Tribunal: STF
Processo: ARE 977741
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-09
Data de publicação: 2016-08-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL QUE NÃO ATACA TODOS OS FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE. CONTROVÉRSIA QUE DEMANDA ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REAPRECIAÇÃO DOS FATOS E DO MATERIAL PROBATÓRIO CONSTANTES DOS AUTOS (SÚMULA 279/STF), BEM COMO A ANÁLISE DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS (SÚMULA 454/STF). CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 



    1. A parte agravante não atacou todos os fundamentos utilizados pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso extraordinário, de modo que a decisão permanece incólume. Precedente. 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme em exigir o regular prequestionamento das questões constitucionais suscitadas no recurso extraordinário, ainda que se trate de matéria de ordem pública. Precedentes.



    3. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente, nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454/STF), procedimentos inviáveis em sede de recurso extraordinário.



    4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.